Tribunal: TJDFT
Processo: 0025554-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025554-06.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: RONALDO CEZAR BRUNELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESP 1370191/RJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. COMPLEMENTAÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO (HORAS EXTRAS). EQUILÍBRIO ATUARIAL. RESERVA MATEMÁTICA. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE VERTER VALORES APÓS ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça publicou, em 01/08/2018, o acórdão de mérito do Recurso Especial n.o 1.370.191/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 936, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”. 2. O julgado paradigma foi claro ao definir que eventuais prejuízos poderão ser reparados contra a exempregadora na Justiça do Trabalho. Ademais, decidiu que o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 01/08/2018). Assim, correta a r. sentença quanto à ilegitimidade passiva do patrocinador. 3. A pretensão da parte autora à complementação de aposentadoria surgiu com o reconhecimento de seu direito à verba remuneratória pela Justiça do Trabalho, quando, em tese, e nos termos da petição inicial, estaria violado o direito ao pagamento adequado da previdência complementar, dessa forma, no presente caso, não há prescrição. No julgamento do REsp. 1312736/RS, o Superior Tribunal de Justiça, quando modulou os efeitos de sua decisão, estabeleceu a possibilidade de revisão do benefício previdenciário para as demandas propostas até a data do julgamento, 08.08.2018, desde que recomposto o valor da reserva matemática, remetendo-se à fase de liquidação a apuração do valor devido. Assim, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. (REsp 1.312.736/RS). 4. "Não se afigura suficiente para essa recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, que deveriam ter sido feitas pelo participante e pelo patrocinador, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista". (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/08/2018); 5. A recomposição deve ser prévia, ou seja, determina a Corte Superior que seja anterior à revisão pretendida, somente se revisando o benefício quando calculada e garantida a recomposição. Outro entendimento tornaria desnecessária a modulação de efeitos realizada pelo Tribunal. A previsão de recomposição do valor da aposentadoria determinado no julgamento paradigma se esgota no benefício principal contratado, não se estendendo aos denominados Benefício Especial de Remuneração e Benefício Especial Temporário, pois esses são concedidos em função de excepcional superávit financeiro aferido em determinado período e, por isso mesmo, com reflexos apenas momentâneos. 6. O regulamento da PREVI estabelece que o valor do benefício é apurado segundo média de salários de participação anteriores à aposentadoria. Além disso, no site eletrônico da PREVI consta, expressamente, que as horas extras integram o salário de participação. 7. Apurado o valor devido para a recomposição da reserva matemática na fase de liquidação, tais valores poderão ser deduzidos de eventual crédito existente, que também pode ser calculado, considerando os efeitos retroativos causados pelo acréscimo dos reflexos das horas extra nas aposentadorias. A recomposição das aposentadorias, para os casos que se enquadram no paradigma da decisão do REsp 1312736/RS não constitui mera expectativa de direito, pois é direito reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, fruto da moderação dos efeitos estabelecida na decisão, podendo ser realizada eventual compensação dos valores devidos pelas partes. A realização do cálculo não é impeditivo ou marco inicial para o pagamento dos reflexos das horas extras judicialmente determinado. 8. O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária a observância do teto contributivo, previsto no §3o do artigo 28 do regulamento do plano, e das normas regulamentares. Essa reparação, escudada na decisão paradigma, constitui direito e, portanto, não gera enriquecimento ilícito da parte autora. 9. O juízo monocrático determinou a correção monetária e os juros devidos, não assistindo interesse recursal do autor quanto ao tema. Os honorários advocatícios foram arbitrados com brilhantismo pelo juízo singular, não merecendo a r. sentença qualquer reproche quanto ao tema. 10. Recurso da Requerida parcialmente provido. Negou-se provimento ao recurso da Autora. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; b) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, ao argumento de que o acórdão combatido teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 1o, 17, 68, 20, todos da Lei Complementar 109/2001, 422, do Código Civil, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; d) artigos 189, 394, 396, 397, e 398, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; e) artigo 85, caput, § 2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 11589132 - Pág. 42). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029